Tribunal: TJDFT
Processo: 0724131-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Ementa. Processo civil. FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. Agravo de instrumento DESprovido.

I. Caso em exame
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte ré visa à reforma da decisão de expedição de requisitórios em cumprimento individual de sentença coletiva.
2. As decisões anteriores. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n.o 0039026-41.1997.8.07.0001 (antigo processo n.o 32.159/97), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (SINDIRETA/DF) contra o Distrito Federal. Na sentença coletiva foi reconhecido o direito dos substituídos ao pagamento do benefício ou auxílio-alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n.o 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se está correta a decisão com relação à possibilidade de expedição de requisitórios na pendência do trânsito em julgado do processo n.o 0740698-98.2024.8.07.0000.
III. Razões de decidir
4. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda, tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento (CPC, art. 535, §4o).
5. A parte agravante/ré argumenta a impossibilidade de expedição dos requisitórios enquanto não transitado em julgado o processo n.o 0740698-98.2024.8.07.0000, pois estaria pendente de definição a legitimidade ativa.
6. Entretanto, a questão pendente nesse processo é o teto de valor para expedição da RPV no Distrito Federal. Como questão subjacente, seria impugnado o sobrestamento do curso processual à luz do IRDR 21/TJDFT, em que não se discutiria a ilegitimidade ativa.
7. De outro giro, o processo n.o 0729364-67.2024.8.07.0000 efetivamente discutiu (e reconheceu) a legitimidade ativa da parte credora, reconhecendo-a com a força de coisa julgada.
8. Por isso, a questão da legitimidade ativa está definida, o que não constitui motivo suficiente para obstar a expedição dos requisitórios.
IV. Dispositivo
9. Agravo de instrumento desprovido.

_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 535, §4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2023635, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 16.07.2025.